Tribunal: TJSP
Processo: 1069501-15.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE -OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM MONONEUROPATIA MÚLTIPLA - NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO IMUNOGLOBULINA ENDOVENOSA - TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA - ENFERMIDADE COBERTA - EXCLUSÃO CONTRATUAL QUE DEVE SER EXPRESSA - USO OFF LABEL NÃO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS EDITADA PELA ANS – USO

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE -OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM MONONEUROPATIA MÚLTIPLA - NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO IMUNOGLOBULINA ENDOVENOSA - TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA - ENFERMIDADE COBERTA - EXCLUSÃO CONTRATUAL QUE DEVE SER EXPRESSA - USO OFF LABEL NÃO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS EDITADA PELA ANS – USO AUTORIZADO PELA ANVISA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.